Tribunal: TJMT
Processo: 1011022-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011022-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESSIK ALVES DE SOUZA - CPF: 042.291.891-17 (EMBARGANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANO MORAL E MATERIAL. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão sob o fundamento de omissão quanto à condição da parte embargante como beneficiária da justiça gratuita, com o objetivo de que constasse expressamente a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão por não ter feito menção expressa à condição da parte como beneficiária da justiça gratuita e à consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a parte beneficiária do dever de arcar com os ônus sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.

A eficácia da concessão da gratuidade na origem se estende automaticamente às instâncias superiores, não sendo necessária a renovação do pedido nem a menção expressa no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade.

A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade não configura omissão, pois se trata de efeito legal automático da justiça gratuita já deferida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência não configura omissão quando a parte já é beneficiária da justiça gratuita.

Os efeitos da concessão da justiça gratuita na instância de origem se estendem automaticamente às instâncias superiores.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
600.311/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.03.2015,
DJe
07.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento à Apelação interposta pela embargada para excluir a multa, devendo a ré
ser intimada para eventual pagamento das astreintes, e, por conseguinte inverteu os ônus sucumbenciais e fixou a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa.

A embargante alega
que a decisão foi omissa quanto à
sua
condição de beneficiária da
justiça gratuita.

Explic
a
que, com a reforma da sentença para exclusão da multa cominatória, houve inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2o, do CPC.

Ressalt
a
que, por ser assistida pela gratuidade, a exigibilidade dessa verba deve permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, o que não foi contemplado no julgado.

Pugna pel
o acolhimento dos
E
mbargos para suprir a omissão, garantindo a suspensão da cobrança de honorários, custas e taxas processuais, de forma a adequar a decisão ao benefício já deferido
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no aresto no que se refere à sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

A concessão da gratuidade não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais; o pagamento fica apenas suspenso
e “somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(art. 98, §3o, do CPC)
.

E não é necessário constar no acórdão a ressalva de suspensão da exigibilidade, pois os efeitos do deferimento na origem se estendem para a segunda instância. Logo, não procede a arguição de vício no julgado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. EMBARGOS INFRINGENTES MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 322/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos infringentes incabíveis não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no
AREsp
600.311/SP, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/03/2015,
DJe
de 07/04/2015).

Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco se verifica hipótese que autorize a modificação do julgado. Os Embargos, neste caso, buscam rediscutir matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita do artigo 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025